Tribunal: TJPA
Processo: 0801134-81.2023.8.14.0123
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801134-81.2023.8.14.0123

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO: WILTON GLORIA TORRES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801134-81.2023.8.14.0123

APELANTE: CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

ADVOGADO: WAGSLAYNE KEISY ROCHA BARCELOS - OAB MS28035-A, LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - OAB MS8125-A, CREFISA SA - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO: WILTON GLORIA TORRES

ADVOGADO: MARCELO RICARDO DE ABREU SOUZA - OAB MA24601-A, VICTORIA HELEN DOS REIS MONTEIRO LIMA - OAB MA24641-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DESCONTOS BANCÁRIOS POSTERIORES AO PRAZO CONTRATUAL. CLÁUSULA EXPRESSA DE DESCONTO FRACIONADO EM CASO DE INADIMPLEMENTO. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra sentença da Vara Única de Novo Repartimento que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por WILTON GLORIA TORRES, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para (a) declarar a inexistência de débito relativo ao contrato nº 050760012624 após o pagamento de 12 parcelas; (b) condenar a ré à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente; (c) condenar ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais; e (d) ratificar a tutela de urgência deferida. A autora alegou que, embora o contrato previsse pagamento em 12 parcelas, os descontos perduraram por cerca de 3 anos, totalizando R$ 17.814,18, dos quais R$ 10.926,18 seriam indevidos. A instituição financeira recorreu, sustentando a legalidade dos descontos fracionados com base em cláusula contratual específica e inexistência de má-fé ou dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se os descontos realizados após o pagamento das 12 parcelas contratadas configuram cobrança indevida; (ii) estabelecer se há direito à repetição em dobro dos valores pagos a maior; (iii) verificar se houve abalo moral indenizável em decorrência da conduta da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de cláusula contratual expressa autoriza a realização de descontos fracionados e posteriores ao vencimento das parcelas, desde que haja saldo insuficiente para o pagamento integral, com consequente recálculo do saldo devedor acrescido de encargos.

A alegação de descontos indevidos não se sustenta na ausência de prova documental robusta do adimplemento integral do contrato, sendo ônus do autor a demonstração da quitação total, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Não se verifica qualquer irregularidade contratual ou prática abusiva por parte da instituição financeira, tampouco falha no dever de informação, dada a clareza e a previsão expressa das condições de cobrança no instrumento contratual.

A inexistência de prova do pagamento integral ou de descontos indevidos afasta a configuração de má-fé, inviabilizando a repetição em dobro dos valores.

A ausência de demonstração de abalo à esfera extrapatrimonial do consumidor impede a caracterização de dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A existência de cláusula contratual que autoriza descontos fracionados em caso de inadimplemento legitima a cobrança de valores após o vencimento das parcelas originalmente pactuadas.

O ônus de demonstrar a quitação do contrato e a indevida continuidade dos descontos é do autor da ação.

A inexistência de cobrança indevida e de conduta ilícita da instituição financeira afasta o dever de indenizar por danos morais e impede a restituição em dobro dos valores pagos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 373, I, 1.013, §1º e 1.026, §2º; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Cível 0800599-11.2020.8.14.0107, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 18.03.2025; TJ-AL, Recurso Inominado Cível 0701292-15.2020.8.02.0044, Rel. Juiz Lisandro Suassuna de Oliveira, 2ª Turma Recursal da 6ª Região, j. 18.03.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em
conhecer e dar provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra sentença proferida pelo juízo da VARA ÚNICA DE NOVO REPARTIMENTO que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada por WILTON GLORIA TORRES, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, conforme a seguir transcrito:

a) Declarar a inexistência de débito relativo ao contrato nº 050760012624, após o pagamento das 12 parcelas inicialmente contratadas;

b) Condenar a requerida a restituir, em dobro os valores descontados indevidamente de maneira fracionada sem o atraso de parcelas, corrigidos monetariamente pelo IPCA desde cada desconto indevido e juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

c) Condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil) reais, acrescidos de correção monetária pelo IPCA desde esta sentença e juros de mora de 1% ao mês desde a citação;
d) Ratificar a tutela de urgência concedida liminarmente.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Consta na inicial que a parte autora celebrou com a instituição requerida, empréstimo pessoal no valor de R$2.435,25 a ser pago em 12 parcelas de R$574,00.

No entanto, os descontos se estenderam por 3 anos, ocasionando no pagamento total do valor de R$17,814,18, dos quais R$10,926,18 seriam indevidos.

Assim pugnou fosse declarada a inexistência de débito (excedente ao contrato), com a consequente devolução em dobro, além da indenização por dano moral.

Em contestação, a requerida arguiu a legalidade da contratação e dos descontos. Aduziu a previsão contratual para descontos fracionados de cada parcela e que a dívida se estendeu em razão do autor não ter deixado saldo suficiente na conta corrente para débito das parcelas, o que gerou recalculo do saldo devedor com a respectiva incidência de juros.

Ante a parcial procedência da exordial, foi apresentado o recurso de apelação, onde sustenta, em síntese, a regularidade do contrato celebrado e dos descontos, inclusive após o vencimento das parcelas, diante da cláusula contratual que assim autorizava em caso de inadimplemento, alegando ausência de qualquer conduta ilícita ou falha na prestação dos serviços, bem como de provas de que o consumidor não tivesse ciência dos termos do contrato.

Defende a inaplicabilidade da repetição em dobro do indébito por ausência de má-fé e da condenação por danos morais, por ausência de efetivo abalo à esfera extrapatrimonial do autor.

Pugna pela reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais.

É o relatório.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita deferida à recorrente.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso

A controvérsia devolvida ao exame deste colegiado cinge-se à legalidade dos descontos bancários efetuados pela instituição financeira ora apelante – CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS – após o pagamento das 12 parcelas originalmente contratadas, bem como à configuração de dano moral e à possibilidade de repetição em dobro dos valores supostamente pagos a maior.

Conforme se depreende dos autos, a parte autora celebrou contrato de empréstimo com a instituição ré, no valor de R$ 2.435,25 (dois mil quatrocentos e trinta e cinco reais e vinte e cinco centavos), com previsão de pagamento em 12 (doze) parcelas mensais de R$ 574,00 (quinhentos e setenta e quatro reais). No entanto, sustenta o recorrido que os descontos teriam ultrapassado esse prazo, sendo realizados por cerca de três anos, com pagamento total de R$ 17.814,18, dos quais R$ 10.926,18 seriam indevidos.

A sentença de origem declarou a inexistência de débito após a quitação das 12 parcelas, condenando a instituição financeira à devolução em dobro dos valores tidos como indevidamente descontados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Contudo, a reforma da sentença se impõe.

A análise contratual e da dinâmica dos descontos bancários revela que o contrato firmado entre as partes continha previsão expressa de que, na hipótese de não haver saldo suficiente na conta para o débito integral da parcela, o valor poderia ser debitado parcialmente e, com isso, recalculado o saldo devedor, com incidência de encargos contratuais.

AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM CONTA

Autorizo Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos (Contratada) ou Bamércio Seguros S/A ou R. L. Participação e Empreendimentos Comerciais S/A ou Sedona Cobrança e Assessoria S/A a descontar da conta, da qual sou titular, as prestações mensais objeto do contrato de empréstimo pessoal celebrado conforme Anexo 1. Como titular da conta, solicito que os débitos das parcelas do contrato de empréstimo ora celebrado com a Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos sejam realizados prioritariamente em minha conta frente aos débitos existentes perante outras instituições financeiras. Tenho ciência da impossibilidade de alteração da forma de pagamento ora estabelecida, qual seja, desconto em conta, podendo apenas ser modificada se houver expressa anuência da Contratada, à exceção do direito previsto na Resolução 3.695/2009 do Conselho Monetário Nacional.
Comprometo-me a manter saldo suficiente para os devidos pagamentos, que poderão ser cobrados através de descontos fracionados. Porém, caso não haja saldo disponível suficiente para débito do valor integral da parcela, ou seja, havendo o inadimplemento do contrato, autorizo a Contratada a proceder aos descontos em minha conta mesmo após o vencimento da última parcela prevista nesta autorização, nas seguintes condições: a) Serão acrescidos ao saldo devedor os encargos moratórios previstos no contrato para as hipóteses de inadimplemento; b) Será cobrado um valor mensal a partir do inadimplemento, que respeitará o dia de vencimento das parcelas pactuadas ou conforme data do crédito de natureza trabalhista ou de qualquer espécie;
c) Para os débitos autorizados no Banco Crefisa, a cobrança poderá ser realizada na data em que houver saldo na conta; d) O valor mensal poderá ser cobrado em até 8(oito) frações; e) Havendo a disponibilização de mais de um crédito de natureza trabalhista ou de qualquer espécie no mesmo mês e/ou crédito referente à restituição do imposto de renda, será cobrado um valor adicional, limitado às condições do item “d” acima; f) A prorrogação do prazo para pagamento do valor total devido não ultrapassará 1.825 (um mil, oitocentos e vinte e cinco) dias; g) Será cobrada com prioridade a parcela vencida há mais tempo.
Portanto, os descontos poderão ser feitos parceladamente em minha conta, de acordo com o saldo existente, até que seja atingido o valor da parcela vencida ou do saldo devedor, isentando o Banco de qualquer responsabilidade caso a conta não comporte o valor do documento a liquidar. Os encargos moratórios serão deduzidos do valor descontado e o saldo remanescente será cobrado no mês subsequente. Declaro ter ciência, portanto, de que na hipótese de inadimplemento, causado pelo descumprimento de minha obrigação, aqui assumida, de manter saldo suficiente em minha conta, o prazo para pagamento das parcelas previsto no presente contrato será estendido e descontos poderão ser realizados após os vencimentos originais previstos no presente contrato
(ID 28083425 - Pág. 3)

Verifica-se, portanto, expressa previsão contratual para fracionamento das cobranças em caso de saldo insuficiente.

A jurisprudência deste e. Tribunal é de que a conduta da instituição bancária é perfeitamente válida, porquanto expressamente prevista no instrumento contratual. Vejamos:

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTOS BANCÁRIOS SUCESSIVOS. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA. JUROS REMUNERATÓRIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1 – Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, reconhecendo a validade das cobranças efetuadas pela instituição financeira com fundamento em cláusula contratual expressa. 2 – A alegação de abusividade dos juros remuneratórios não foi objeto da petição inicial, tratando-se de inovação recursal inadmissível, nos termos do art. 1 .013, § 1º, do CPC/2015, bem como o princípio da estabilização da demanda.
3 – Restou comprovado nos autos que os descontos questionados decorreram de cláusula contratual previamente pactuada, estabelecendo o fracionamento das parcelas em caso de saldo insuficiente, inexistindo irregularidade na cobrança efetuada pela instituição financeira. 4 – Não há elementos nos autos que demonstrem cobrança indevida ou irregularidade contratual capaz de justificar a devolução de valores, tampouco dano extrapatrimonial a ensejar indenização por danos morais.

5 – Recurso conhecido e não provido, mantendo-se incólume a sentença recorrida. Dispositivos relevantes citados : CPC/2015, art. 1.013, § 1º; CDC, Lei nº 8.078/1990 . Jurisprudência relevante : TJ-AL - Recurso Inominado Cível: 0701292-15.2020.8.02 .0044, Rel. Juiz Lisandro Suassuna de Oliveira, 2ª Turma Recursal da 6ª Região, julgado em 18/03/2024. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08005991120208140107 25726101, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 18/03/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

No caso em análise, os elementos constantes dos autos não demonstram de forma inequívoca a existência de descontos indevidos, tampouco que o apelado tenha quitado integralmente o contrato. Ressalte-se que a parte autora não logrou êxito em demonstrar a ausência de débito ou que os descontos realizados não correspondiam à recomposição do saldo devedor conforme previsto contratualmente.

É do recorrido o ônus de comprovar o pagamento integral do contrato e a irregularidade dos descontos continuados, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. A ausência de extratos bancários e de documentação que comprove o efetivo adimplemento das parcelas contratadas torna inviável a presunção de quitação e, por consequência, a declaração de inexistência de débito.

Ademais, a simples alegação de que os descontos perduraram por mais de 12 meses, sem a demonstração de que os valores cobrados excederam, de forma indevida e sem previsão contratual, o montante devido, não é suficiente para justificar a procedência da demanda.

Logo, não há como se apontar qualquer falha no dever de informação da instituição financeira, até porque os referidos excertos contratuais apontam suficiente grau de transparência na contratação, como já mencionado.

Além disso, também inexiste, no conteúdo da instrução, qualquer mínimo indício de prova que admita a ideia de ter havido, de parte do Réu, a prática de qualquer eventual ato de induzimento em erro.

Assim, atento às particularidades do caso concreto, e por todas estas razões, que se mostram suficientes para o julgamento do feito, concluo pela necessidade de reforma da sentença, reconhecendo a licitude da modalidade da contratação do cartão de crédito, e, de consequência, dos lançamentos a ele relacionados, mantendo-se hígido o contrato firmado.

DISPOSITIVO

Isto posto, voto no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
para reformar a sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 18/12/2025